Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701537-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE EDUARDO DINIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EMPREGO DO BEM PARA FIM ILÍCITO. PEDIDO NEGADO. 1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas. 2. Constatado erro material na fixação da pena, procede-se à correção de ofício. 3. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, inviável o pedido de restituição do objeto, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir comprovação suficiente da prática do crime de tráfico, tendo em vista a falta de corroboração, em juízo, das provas indicadas na fase inquisitorial. Assevera, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo” (vide item 1 da ementa acima), é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012